Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732212-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hospital Lago Sul S/A Embargada: Santa Luzia Assistência Médica S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Hospital Lago Sul S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima embargada (Id. 44184525). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator